Tribunal: STF
Processo: HC 209844
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 708.062/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada e foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal). 



    Colhe-se da denúncia (Doc. 2):



    Segundo o que se apurou, na ocasião a vítima estacionou o seu veículo no local já mencionado e foi entregar uma encomenda em uma casa próxima; e como estivesse por perto, deixou dentro do automóvel a sua bolsa com o celular e documentos. 



    Os denunciados, então, previamente ajustados para furtar veículos na região da Zona Leste, passaram pelo local a bordo de um automóvel GM Meriva de placas EDR 9474, conduzido por seu proprietário, GABRIEL, dele desembarcando DAVY e ROGÉRIO. 



    DAVY aproximou-se do veículo visado, sentando-se na calçada defronte e dando um sinal a ROGÉRIO, que caminhou até o automóvel da vítima e arrombou a fechadura da porta do motorista, nele ingressando, enquanto DAVY aproximava-se da esquina entre as Ruas Água Marinha e do Oratório, onde existe uma padaria, para acompanhar a todos os atos de rapina e intervir, se necessário. 



    Ocorre que o arrombamento foi visto pela vítima, que, em desespero, aproximou-se do seu automóvel, gritando “pega ladrão”. Nesse momento, como forma de assegurar a subtração do bem, ROGÉRIO mostrou à vítima algo que lhe pareceu ser uma arma, de forma ameaçadora – e, assim reduzida à incapacidade de resistência, a vítima se afastou e ROGÉRIO saiu do local levando consigo o veículo roubado com a bolsa e demais pertences em seu interior, enquanto seu comparsa, DAVY, que a tudo assistia da referida esquina, entrava no veículo GM Meriva conduzido por GABRIEL, evadindo-se todos do local. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 12). 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) os fatos ocorreram em 13/07/2020; e (b) os acusados encontram-se soltos desde fevereiro do corrente ano e até o presente momento não se tem notícia de que incorreram em qualquer infração delitiva ou que tenham frustrado a aplicação da lei penal, colocando em risco à ordem pública ou obstando, de algum modo, o andamento da instrução. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente